Tribunal: TJDFT
Processo: 0739300-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739300-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO NETO BRAGA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O extrato da conta individualizada do PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos constituem, em verdade, valores creditados no contracheque e na conta corrente da autora, com base no art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975. 2. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. No caso, não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada. 3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, e 932, ambos do CPC, 43, 186, 927 e 944, todos do CC, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, 37, § 6o, 39 e 239, todos da CF, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975 e LC 25/1976, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da má gestão dos valores da sua conta PASEP no período de agosto/88 a outubro/88. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJDFT e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 373, incisos I e II, e 932, ambos do CPC, 43, 186, 927 e 944, todos do CC, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975, porquanto referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descaberia dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e tribunais diversos). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Ademais, não é possível dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa à LC 25/1976, visto que a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Quanto à mencionada violação aos artigos 37, § 6o, 39 e 239, todos da CF, melhor sorte não colhe o recurso, pois já assentou o STJ que “não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, a análise de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020